Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733490-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADAO RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES VALENTE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAO RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antonio de Oliveira Viel que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição – condicionada à preclusão do decisum – do pertinente requisitório. Nas razões recursais (ID 75049225), o exequente defende a imediata expedição do requisitório, argumentando, em síntese, não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para prosseguir a execução em caráter definitivo até a satisfação da dívida, de caráter alimentar, sob pena de violação ao art. 4o do CPC e art. 5o, inc. LXXVIII, da CRFB/88. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito executivo. Preparo regular (ID 75050165). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o exequente ADAO RODRIGUES DE SOUZA se insurge contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou que se aguarde a preclusão do decisum para fins de expedição do pertinente requisitório. De fato, veja-se que, inobstante homologados os cálculos da Contadoria Judicial, a expedição dos respectivos requisitórios restou condicionada à preclusão da própria decisão. Desse modo, caso não interposto oportuno recurso por qualquer das partes, subsiste hígida a decisão que determinou a expedição dos requisitórios, de modo a propiciar a imediata consecução dos sucessivos atos processuais voltados à satisfação do título judicial. De outro lado, embora ausente até então concreto óbice ao prosseguimento do feito executivo, entende-se que, uma vez avistada a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que homologou os cálculos, bem andou o julgador de origem ao condicionar a expedição dos requisitórios à sua preclusão. Com efeito, sem antepor efeito suspensivo à decisão ora agravada, o julgador logra resguardar o regular prosseguimento do feito executivo, sem conferir risco de subversão do andamento processual, tendo em vista a possibilidade de a decisão ser alterada ou sobrestada pela instância revisora em sede de eventual, e oportuno, recurso interposto pela parte adversa. Conclusão diversa seria alcançada caso referida preclusão implicasse o aguardo do trânsito em julgado de eventual recurso não dotado de efeito suspensivo na instância revisora, pois tal situação, frise-se, sequer caracterizada in casu, não poderia conferir fundamento para suspensão do feito executivo na instância de origem. Em suma, a decisão agravada é favorável à exequente agravante, não havendo até então concreto e descabido óbice ao prosseguimento do feito executivo em razão do mero aguardo da preclusão do decisum que a agravante pretende ver efetivada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator